Tribunal: TJES
Processo: 0022773-42.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022773-42.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao apreciar Apelações Cíveis em Embargos à Execução Fiscal, analisou temas relativos à decadência tributária, constituição do crédito tributário e honorários sucumbenciais. A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e contradição, pois teria considerado válida a alteração do critério jurídico do lançamento tributário em decorrência de impugnação administrativa, bem como desconsiderado que o “termo de revisão” corresponderia a um novo lançamento tributário, sujeito ao prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Acórdão recorrido incorreu nos vícios de contradição e omissão alegados pela Embargante;
(ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos para rediscutir os fundamentos e conclusões do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso com finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O Acórdão recorrido não apresenta contradição, pois fundamenta de forma clara que a alteração do critério jurídico foi motivada pela impugnação administrativa do contribuinte, em conformidade com o art. 145, I, do CTN, e que tal revisão não implica reabertura do prazo decadencial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não há omissão no julgado, pois as alegações da Embargante sobre a decadência do crédito tributário foram devidamente enfrentadas, com destaque para os fundamentos constantes nos itens "1" e "2" da ementa do Acórdão recorrido.

O inconformismo da Embargante com a conclusão do julgado não caracteriza hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração, sendo incabível a rediscussão de questões já analisadas, conforme precedentes do STJ (EDcl no REsp n. 1.937.891/RJ e EDcl no REsp n. 2.074.564/SP).

A inexistência de vícios no Acórdão recorrido impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo o recurso inadequado para fins de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inconformismo com a conclusão de um julgamento não autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração, salvo se configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alteração do critério jurídico em decorrência de impugnação administrativa pelo contribuinte não configura reabertura do prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos termos do art. 145, I, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 145, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11/12/2024, DJe 16/12/2024; STJ, EDcl no REsp n. 2.074.564/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 13/11/2024, DJe 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022773-42.2018.8.08.0347

EMBARGANTE: GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Gold Comércio e Transportes Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7218369, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 1. Inviável falar-se em violação ao art. 146 do CTN, porquanto a alteração/retificação do auto de infração no caso foi realizada pela autoridade administrativa após a impugnação do sujeito passivo, nos termos do art. 145, I do CTN, e não por iniciativa de ofício no sentido de alterar o critério jurídico. 2. Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário. A configuração da decadência, por conseguinte, só é admissível no período anterior ao lançamento. 3. De acordo com a Súmula 622 do STJ, "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”. 4. As revisões do lançamento ocasionadas a partir da impugnação administrativa contra o auto de infração não implicam a decadência do direito do Fisco, vez que nesse momento não mais transcorria o prazo decadencial, levando-se em conta que a correção decorre da própria atuação do contribuinte, inclusive, em seu próprio benefício. Tampouco tais revisões importam em modificação de ofício do critério jurídico utilizado no lançamento, eis que provocadas pela parte. 5. Embora os juros de mora à taxa de 1% ao mês tenha previsão legal (art. 161, § 1º do CTN), assim como o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE (art. 2º da Lei Estadual n.º 6.556/2000), o Fisco pode atualizar os seus créditos por meio de tais índices apenas se eles não superarem o índice SELIC. 6. Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), visto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 7. Recurso de GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Apelação Cível n.º 0022773-42.2018.8.08.0347, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Quarta Câmara Cível em 31.01.2024).

Nas razões de seu recurso (id 7912711) a empresa Embargante aduz que há contradição e omissão no Acórdão recorrido, vícios estes que, segundo sustenta, implicam na alteração do julgado após serem devidamente sanados.

Segundo argumenta a Embargante, haveria contradição porque seria inválida a alteração do critério jurídico do lançamento tributário mesmo quando decorrente de impugnação do contribuinte e decisão administrativa da Administração.

E seria omisso o Acórdão porque o “termo de revisão” corresponderia exatamente a “
um novo lançamento, independente do anterior, de forma que o prazo decadencial transcorre entre o ‘fato gerador’ e a data da intimação do ‘termo de revisão’
” (páginas 07-08 das razões recursais).

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, os vícios por si apontados nas razões recursais de seu verdadeiro inconformismo com a conclusão externada no Acórdão recorrido, porquanto não adotou a interpretação que a própria Embargante defende como a correta em relação ao art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN).

Ocorre que o inconformismo com o resultado do julgamento ou com alegado erro na conclusão não possibilita o acolhimento dos Embargos de Declaração, sobretudo no caso dos autos, em que o Acórdão foi bem claro ao afirmar que a alteração do critério jurídico se deu por impugnação da contribuinte, em compatibilidade com o art. 145 do CTN, bem assim que as revisões posteriores não reabrem a decadência, conforme, inclusive, ficou claro nos itens “1” e “2” da ementa do julgado.

Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julhgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.937.891/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024). (Sem grifo no original).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas contradição e omissão no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.074.564/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 25/11/2024). (Sem grifo no original).

Assim, em razão da absoluta ausência de vícios no Acórdão recorrido, a conclusão,
data maxima venia
, é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.